Tribunal: STF
Processo: HC 239002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Mauricio Camargo e outro, advogados, em 17.3.2024, em benefício de Lucas Siller Monteiro Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.303/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.11.2021, com outros corréus, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Registro/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, desde data incerta até o dia 28 de janeiro de 2021, neste município e comarca de Registro, LUCAS SILLER MONTEIRO SANTANA, vulgo ‘Boy da Capital’, qualificado à fl. 10, BEN HUR ANDRADE MESSIAS, qualificado à fl. 11, e MAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES, qualificada à fl. 12, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. 



    Consta também que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 09h30, na Rua Albano Marques Alves, 126, Jardim Paulistano, e na Rua dos Sabiás, 30, Jardim Hatori, ambas neste município e comarca de Registro, LUCAS SILLER MONTEIRO SANTANA, vulgo ‘Boy da Capital’, BEN HUR ANDRADE MESSIAS e MAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES, já qualificados, associados e agindo em concurso de pessoas, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 tijolo de maconha com peso total aproximado de 511,6g e 04 porções de maconha com peso aproximado de 95g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27/29, auto de constatação de fls. 30/31 e exames toxicológicos definitivos a fls. 336/339)” (fl. 1, doc. 4).



    3. Em 9.5.2022, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (fls. 1-22, e-doc. 6).



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa do paciente em 27.5.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 843.303/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a absolvição do paciente do crime de associação para o tráfico, a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação de regime prisional menos gravoso. Em 5.10.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu da impetração. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 17.10.2023, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando os relatórios de investigação relativos à campana policial e às diligências realizadas nos imóveis dos Acusados, corroborados pela prova oral colhida em juízo, os quais demonstraram a existência do vínculo associativo e a estabilidade da associação. Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa’ (AgRg no HC n. 815.240/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2023, DJe 15/05/2023). 



    4. Tendo o Tribunal de origem fundamentado a fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos fatos, não há ilegalidade no estabelecimento do regime mais gravoso para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que o paciente sofreria constrangimento ilegal consistente “na manutenção da condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, sem os requisitos da estabilidade e permanência com animus associativo, para confluência do tipo normativo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a omissão quanto à ilegal inclusão da imputação prevista no art. 35 da Lei de Drogas causou manifesto prejuízo ao paciente e ao corréu porquanto além de majoração de suas respectivas penas estarem desprovidas de fundamentação concreta, vale dizer, sem apoio em elemento concreto, impediu, ainda, a concessão do benefício legal estatuído no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006” (fl. 13, e-doc. 1).



    Suscita ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Salienta que o Tribunal estadual teria inovado na fundamentação, incidindo em reformatio in pejus (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) absolvição do paciente pela condenação do art. 35 da Lei 11.343/06; 



    b) no que pertine ao crime de tráfico (art. 33), seja aplicado o redutor (§ 4º), uma vez da leitura da r. sentença/ v. acórdão, denota a presença de todos os quesitos legais; 



    c) alternativamente, seja aplicado os seguintes regimes de cumprimento de pena: 



    i) o semiaberto para o resgate do pena do crime de tráfico de drogas (pena de 5 anos); 



    ii) o aberto para o resgate da pena da infração ao crime de associação ao tráfico (pena 3 anos)” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 27.5.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 17.3.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, a absolvição do paciente da prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo paciente e pelos corréus, realçando os depoimentos dos policiais em juízo e os relatórios de investigações juntados aos autos. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “As testemunhas policiais ouvidas em juízo, por sua vez, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade dos réus pelos delitos em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências em questão. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória. 



    Inicialmente, observa-se que o teor do relatório policial destacado pela r. sentença condenatória ilustra de forma bastante clara como se deram as investigações que culminaram com a identificação dos acusados e apreensão dos entorpecentes referidos na exordial.



    Vale transcrever: ‘A investigação teve início em janeiro de 2021. No dia 22 de janeiro de 2021, o Delegado Titular da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes DISE de Registro encaminhou a este juízo Representação para Concessão de Mandado de Busca e Apreensão e pedido de acesso a conteúdo de telefones celulares. A Representação foi autuada sob o n.1500112-30.2021.8.26.0495. A Autoridade Policial informou que a DISE recebeu informações de que a pessoas de LUCAS, de alcunha Boy da Capital, ia com frequência a São Paulo buscar drogas para revender em Registro, sendo que, para tal transporte, utilizava um veículo Fox, de cor prata. O Delegado informou que, de acordo com a investigação, LUCAS residia com a esposa no imóvel de nº 126, da Rua Albano Marques Alves e que o casal utilizava um outro imóvel, ocupado por um comparsa deles, situado na Rua dos Sabiás, nº 30, Jardim Hatori. A representação foi instruída com fotos obtidas por Investigadores daquela unidade especializada. As fotos de fls.4/7 retratam: - LUCAS e sua esposa saindo do imóvel da Rua Albano Marques Alves, no.126; - LUCAS, sua esposa chegando ao imóvel da Rua dos Sabiás, mantendo contato com um terceiro indivíduo e deixando o local. Pela decisão de fls.19/21, foi deferido o pedido, sendo expedidos Mandados de Busca e Apreensão e autorizado o acesso ao conteúdo dos telefones celulares. Em 28 de janeiro de 2021, policiais da DISE foram dar cumprimento aos mandados expedidos, organizando, para tanto, duas equipes. A primeira equipe, composta pelos policiais Leopoldo Rafael Dutil Goreri, Rogério Abrahão Pereira e Ivo da Silva, foi ao imóvel da Rua dos Sabiás, nº 30. Ao mesmo tempo, a segunda equipe, com os policiais Barbara Damásio Costa, Murilo Muniz e Marival José Ribeiro se dirigiu ao imóvel da Rua Albano Marques Alves, nº 126. No imóvel da Rua dos Sabiás, os policiais localizaram, dentro do forno, um tijolo de maconha e uma porção da mesma droga. No imóvel da Rua Albano Marques Alves, nº 126, os policiais localizaram, em uma estante, no quarto do casal, 3 porções de maconha. Já na garagem da casa, os policiais localizaram o veículo Fox, de placas ANX4568, no interior do qual havia comprovantes de depósito bancário em nome de Josiane Gomes. Às fls. 27/29 encontra-se o auto de exibição e apreensão das drogas, de uma camisa vermelha, que LUCAS está usando nas fotos, dos comprovantes bancários, dos telefones celulares e do veículo Fox, de cor prata. Às fls. 336/339 encontra-se o laudo do exame realizado nos entorpecentes apreendidos’ (fls. 716/717). 



    Com efeito, em fase judicial, os policiais Murilo, Leopoldo e Rogério ratificaram o teor do relatório acima descrito, explicando que a delegacia recebeu informações de que o réu Lucas, conhecido como ‘Boy da capital’, dirigia-se frequentemente a São Paulo, na companhia da namorada Maíra para buscar drogas para revender na cidade de Registro. Esclareceram, ademais, que apuraram que Lucas e Maíra residiam na Rua Albano Marques Alves, mas utilizavam outro imóvel, na Rua dos Sabiás, para guardar os entorpecentes. Contaram que, durante campana, lograram fotografar os réus Lucas e Maíra saindo do imóvel onde residiam e chegando ao imóvel da Rua dos Sabiás, bem como os fotografaram mantendo contato com o corréu Bem Hur, que ocupava o tal imóvel da Rua dos Sabiás. Destacaram que, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, parte da equipe encontrou 1 tijolo e 1 porção de maconha na casa de Bem Hur, e outra parte encontrou 3 porções de maconha na casa de Lucas e Maíra, tendo Lucas e Ben Hur confessado os fatos. Salientaram, inclusive, que Lucas admitiu que trazia as drogas de São Paulo para a venda, enquanto Bem Hur confirmou que guardava os entorpecentes em sua casa para Lucas. Os depoentes também mencionaram que a ré Maíra já era conhecida dos meios policiais e, durante as campanas, estava sempre na companhia de Lucas, o qual, segundo o policial Murilo, admitiu que traficava com a ajuda de Maíra e de Bem Hur. Ainda, a testemunha Rogério acrescentou que alguns dias depois da liberação da ré Maíra, encontraram na casa de um de seus parentes dois tijolos de maconha do mesmo tipo do que foi encontrado com os corréus. 



    Importa dizer que as declarações dos agentes policiais, acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas por eles oferecidas anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos. 



    Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente os réus, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo. (...)



    Desse modo, como acertadamente entendeu o d. magistrado ‘a quo’, além de configurado o tráfico ilícito, não se pode negar estivessem os réus realmente associados para tanto. 



    Sim, bem delineado, notadamente pelos depoimentos policiais e relatórios de investigações juntados aos autos, que os acusados atuavam em conjunto e de forma estável e coordenada para a comercialização de drogas, conforme detalhadamente informado à polícia e confirmado diretamente pelos milicianos, por meio das campanas e diligências realizadas nos imóveis de Lucas e Maíra e de Ben Hur, e do contexto em que apreendidos os entorpecentes. A divisão de tarefas entre os acusados, aliás, restou claramente apontada nos autos, demonstrado que ‘na associação, LUCAS e MAÍRA iam buscar a droga em São Paulo e a mantinham em Registro, na casa de BEN HUR, para revender a droga nesta cidade. Em troca, BEN HUR recebia drogas para usar’ (fls. 721), segundo os próprios réus admitiram quando de sua prisão.



    Ao que se observa, o conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar os réus por ambas as condutas a eles imputadas, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo. Descabidas, pois, as pretensões absolutórias ou desclassificatórias aventadas pelas defesas” (fls. 11-18; e-doc. 6).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente e dos corréus pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida absolvição exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    12. No acórdão condenatório, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Outrossim, cabe dizer, em atenção às pretensões defensivas, que não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    É o que se denota das circunstâncias do delito, em que os réus, que sequer demonstraram o efetivo exercício de atividade lícita à época dos fatos, possuíam relevante quantidade de entorpecente – 1 tijolo de maconha com peso total aproximado de 511,6g e 4 porções de maconha com peso aproximado de 95g, totalizando mais de 600 gramas de Cannabis Sativa L. –, sendo alvos de denúncias anteriores específicas dando conta de seu forte envolvimento com a traficância, inclusive apurado que seriam Lucas e Maíra os responsáveis por trazer as drogas da capital até o município de Registro para comércio, onde eram armazenadas também na residência de Bem Hur, exercendo estes suas 'funções' em verdadeira ação coordenada. Perfeitamente demonstrada, pois, sua estreita relação com a mercancia espúria. 



    Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga ou insumos localizados em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas. 



    De certo não eram os réus ‘marinheiros de primeira viagem’, evidente que a distribuição e comercialização de tal quantidade de entorpecente dependeria de certa dedicação e empenho de sua parte, atingindo considerável número de usuários. 



    Assim, dedicando-se que evidentemente estavam à atividade criminosa, consoante bem destacou o d. magistrado sentenciante, não se autoriza, de fato, a pretendida diminuição das reprimendas impostas aos acusados, sob pena de afastar se o julgador do verdadeiro escopo legal” (fls. 19-21, e-doc. 6).



    13. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Ministra Laurita Vaz, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando a incompatibilidade do benefício pretendido com a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente. A Relatora assim concluiu:



    “No mais, como se sabe, ‘a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa’ (AgRg no HC n. 815.240/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2023, DJe 15/05/2023), de modo que o pleito de aplicação da minorante não pode ser acolhido na espécie” (fl. 11, e-doc. 5).



    14. Ressalte-se que a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), é elemento que afasta a aplicação do benefício. Essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...) 



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



     



    15. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de oito anos de reclusão, resultante da soma das penas dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, o Tribunal de origem realçou a “expressiva quantidade de droga” em poder do paciente e dos corréus (606,6g de maconha, fl. 21, e-doc. 6) para a fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.805-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    16. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou a alegação de ocorrência de reformatio in pejus, com a seguinte fundamentação:



    “Destaco, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória’ (HC 598.647/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020; sem grifos no original)” (fl. 12, e-doc. 5).



    17. Portanto, o acórdão impugnado também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC 
n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (…)



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora